Tribunal: TJES
Processo: 5008119-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008119-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALACE FERREIRA FONTES e outros
RECORRIDO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008119-22.2022.8.08.0024

Recorrentes: WALACE FERREIRA FONTES;

COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA;

Recorridos: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA;

WALACE FERREIRA FONTES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso prejudicado por reconhecimento de incompetência.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE IMPÕE A RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO, CLÁUSULA PENAL E REVISÃO DO VALOR DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS, FUNDAMENTANDO A ILEGALIDADE DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO, ALÉM DE DETERMINAR A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS (R$ 11.250,00), AUTORIZANDO A COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO MONTANTE DE 0,312%, BEM COMO VALORES DE SEGURO.

RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM DEVOLVIDOS TAMBÉM OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SEGURO. NO PONTO, O JUÍZO DE ORIGEM FUNDAMENTOU QUE “não deverá ser ressarcido o montante pago pelo autor a título de seguro, já que durante a vigência do consórcio o requerente estava acobertado, razão pela qual houve a cobertura e inexiste direito a restituição dos valores pagos a tal título, sob pena de enriquecimento ilícito”. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO EM RELAÇÃO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA/RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA QUANTO À CONDENAÇÃO A PROCEDER DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, E PEDINDO AINDA PELA FIXAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM 0,3333 %, A INCIDIR SOBRE O TOTAL DA CARTA DE CRÉDITO INICIALMENTE CONTRATADA.

RECURSO QUE MERECE PARCIAL PROVIMENTO, POIS CONFORME O ENUNCIADO Nº 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO: É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

PERMITIDO O DESCONTO, QUANDO DA DEVOLUÇÃO AO FINAL, SOMENTE DO VALOR REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MOLDES FIXADOS EM SENTENÇA, QUE NESTE PONTO NÃO MERECE REPARO.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)